Tribunal: STF
Processo: ARE 1408023
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



     Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



      AÇÃO DIREITA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ENTIDADE SINDICAL – CATEGORIA ECONÔMICA – REPRESENTATIVIDADE – PERTINÊNCIA TEMÁTICA – PETIÇÃO INICIAL – INDEFERIMENTO. 



    Entidade sindical que não representa categoria econômica vinculada à norma cujo conteúdo requer seja declarada inconstitucional é carecedora de representatividade por não atender o requisito da pertinência temática, o que enseja o indeferimento da petição inicial por ilegitimidade ativa e falta de interesse processual (artigo 330, incisos II e III, c/c artigo 485, inciso VI, CPC). 



     O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação ao art. 103, IX, da CF.



     O recurso não merece ser provido. Isso porque, para divergir das conclusões do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar as circunstâncias do caso concreto e o estatuto do Sindicato recorrente, bem como analisar os termos da lei estadual questionada para concluir pela legitimidade pretendida, providências que não tem lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes das duas Turmas desta Corte: 



    EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. SINDICATO. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 18.8.2010. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o debate sobre a legitimidade do sindicato para a propositura da ação civil pública, refere-se ao plano infraconstitucional. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem e da análise de normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, bem como do estatuto do Sindicato, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Precedentes. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido.



     (ARE 786.766-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, Primeira Turma)



    Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Constitucional. 3. Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo SINDICOM. Lei Municipal em face da Constituição Estadual. Ilegitimidade ativa ad causam, por não constar entre os legitimados previstos na Constituição Estadual e por ausência de pertinência temática. Não violação ao artigo 103, IX, CF. 4. Reanálise da pertinência temática. Impossibilidade. Reexame do acervo probatório. Súmula 279. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.037.451-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma)



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



     Publique-se.



     Brasília, 15 de dezembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator